Tribunal: TJSP
Processo: 1007071-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Exercício de 2019 -Município de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita afastada - Desenquadramento de sociedade de advogados do regime especial de recolhimento de ISS de sociedades uniprofissionais – Recurso administrativo pendente de julgamento – Pretensão de concessão de efeito suspensivo, a fim de garantir a manutenção da sociedade no regime

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Exercício de 2019 -Município de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita afastada - Desenquadramento de sociedade de advogados do regime especial de recolhimento de ISS de sociedades uniprofissionais – Recurso administrativo pendente de julgamento – Pretensão de concessão de efeito suspensivo, a fim de garantir a manutenção da sociedade no regime favorecido, até o julgamento definitivo no processo administrativo – Possibilidade – Inteligência dos artigos 30, 'caput' e 79, parágrafo único, ambos da Lei Municipal no 14.107/05 e do artigo 151, inciso III do CTN – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela interposição de recurso no processo administrativo – Precedentes desta C. Câmara – Sentença que concedeu a segurança na presente ação mandamental mantida - Recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade, improvidos.